Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. ONUS DA PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A compensação se dá entre dívidas líquidas, vencidas, e coisas fungíveis. Assim, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem, a teor dos artigos 368 e 369 do CC.
2. No caso em exame, não há prova de liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende compensar, sendo, pois, inviável a pretensão de compensar.
3. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois cabe àquele que pretende compensar a dívida (embargante) demonstrar os requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.